Tribunal: CARF
Processo: 12571.000118/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.000118/2009-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.638 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
THON TUBOS ARTEFATOS DE PAPEL E PAPELÃO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 04/08/2009
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DELIMITAÇÃO DA LIDE.
Expirado o prazo para impugnação da exigência, a petição apresentada fora do
prazo comporta julgamento de primeira instância apenas quanto à preliminar
de tempestividade, considerando-se as demais matérias como não contestadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, somente quanto à arguição de tempestividade da
impugnação, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, Matheus Soares
Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por falta de exibição de documentos
relacionados com as contribuições sociais previdenciárias.
De acordo com o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal (TEPF – e-fls.
39-41), da auditoria resultou a lavratura dos seguintes documentos:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.000118/2009-99
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.638 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000118/2009-99

Documento
Período
No Debcad
Valor
AI
08/2009 – 08/2009
37.040.465-3
13.291,66
AI
11/2004 – 12/2004
37.040.467-0
6.985,46
AI
11/2004 – 12/2004
37.040.464-5
25.147,65
AI
08/2009 – 08/2009
37.040.466-1
8.797,98

Em relação ao Auto de Infração Debcad 37.040.465-3, objeto do presente
processo, informa o relatório fiscal (e-fls.11-15) que:

a empresa deixou de informar as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregados em GFIP, documento instituído pelo art. 32, inc. lV e §3°, da Lei
8.212/91 (redação dada pela Lei 9.528/97), c/c o art. 1° do Decreto 2.803/98,
infringindo, desta forma, ao disposto no artigo 32, inciso lV e §5° da Lei 8.212 de
24/07/91, alterado pela Lei 9.528/97, c/c art. 225, inciso IV, §4° do Regulamento da
Previdência Social aprovado pelo Decreto 3.048 de 06/05/99
Embora regularmente intimada e reintimada, a empresa apresentou a documentação
exigida de forma bastante incompleta, a saber, algumas guias de recolhimento (GPS),
relatório da DIPJ em meio papel, livros Diário Geral do ano de 2004, livros Razão 1/3 e
3/3 (faltando o livro 2/3), resumos de folhas de pagamento da filial (completo ano 2004)
e matriz (apenas de janeiro a maio de 2004), contratos sociais e alterações. Não
apresentou os arquivos digitais exigidos, bem como todos os demais documentos
constantes do rol constante em TIAF.
aplica-se a multa definida no art. 283, inciso Il, alínea do RPS/99, clc o artigo 92 da Lei
n° 8.212/91, no valor de R$ 13.291,66 (treze mil duzentos e noventa e um reais e
sessenta e seis centavos), sendo o montante vigente e atualizado na data da lavratura do
auto de Infração, conforme inciso V do art. 8° da Portaria MPS/MF n° 48, de
12/02/2009, c/c o Decreto n° 5.443/05, art. 102 da Lei n° 8.212/91 e art. 373 do RPS.
Não foi verificada no curso da ação fiscal a ocorrência de circunstâncias agravantes ou
atenuantes.

Ciência do auto de infração no dia 07/08/2009, por via postal, conforme aviso de
recebimento (AR – e-fl. 38).

A impugnação (e-fls. 44-60) foi enviada, por via postal, à Delegacia da Receita
Previdenciária em Ponta Grossa. De acordo com carimbo constante no envelope (e-fl. 43), o
envio se deu no dia 09/09/2009. Em síntese, o sujeito passivo alegou que:
 a impugnação foi tempestiva, pois o recebimento do auto de infração se deu em
10/08/2009, com o prazo findo em 09/08/2009
 parte dos documentos solicitados pela fiscalização se deu por conta de extravio
da documentação
 não houve prejuízo pela não apresentação, pois foram lançados os débitos fiscais
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.638 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000118/2009-99

 o auto de infração é genérico, não sendo possível verificar com precisão os
dispositivos infringidos, devendo ser declarado nulo
 o auto de infração Debcad 37.040.466-1 aplicou multa por apresentação de
documento com dados não correspondentes aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias, ocorrendo bis in idem
 foi aplicada dupla penalidade sobre um mesmo fato, com base em indícios, o que
afronta o princípio da proporcionalidade e razoabilidade
 ilegalidade da taxa Selic

A impugnação foi julgada improcedente, por intempestividade, pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ). A decisão (e-fls. 51-56) considerou 07/08/2009
como a data de ciência do sujeito passivo. Fundamento principal no fato de que
não se tem notícias nos autos de que o órgão preparador jurisdicionante do sujeito
passivo, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ponta Grossa, não estivesse com
expediente normal no primeiro dia da contagem, tem-se que o início desta deu-se no
primeiro dia útil seguinte ao do recebimento, isto é, em 10 de agosto de 2009 (segunda-
feira).
não se tendo notícia também de inexistência de expediente normal no órgão preparador
no último dia, constata-se que o prazo para impugnação encerrou em 08 de setembro de
2009 e não em 09/09/2009

Ciência do acórdão em 23/10/2009, por via postal, conforme AR (e-fl. 74)

Recurso voluntário (e-fls. 77-99) apresentado em 23/11/2009. Alega o recorrente
que:
Quanto à tempestividade da impugnação
 a notificação foi na data de 07 de agosto, sendo que o prazo se iniciou em dia
posterior. O prazo se iniciou assim no dia 10 de agosto, segunda-feira.
 prazo final era dia 08/09/2009. A entrega em dia 09/09/09 decorreu de ser na
Capital do Paraná feriado municipal
 Foi enviada a defesa de forma tempestiva, sendo que a culpa pela não entrega da
mesma se deu aos Correios, que não trabalharam nos dias 07 e 08 de setembro.
Quanto à autuação
 Nulidade do auto, vez que a falta da descrição da irregularidade supostamente
cometida, implica na conclusão de que a mera opinião do agente fiscalizador é
que se constituiu no elemento imponível do ato tributário.
 não houve qualquer recusa no que refere-se a apresentação dos documentos,
sendo que não há fundamento algum para a lavratura do Auto de Infração
 caráter confiscatório da multa: Não é admissível que se aplique multa de R$
13.291,66 para o contribuinte por ter, em tese, deixado de apresentar
documentos que foram solicitados pelo fiscal.
 Desrespeito ao princípio da proporcionalidade, tendo em vista que multa por não
pagamento de tributo equivale a duplicidade da pena
 Desrespeito ao princípio da razoabilidade
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.638 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000118/2009-99

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Competência para julgamento do feito
Observada a competência deste Colegiado para apreciar o presente feito, com
amparo no artigo 3o, IV, do Anexo II da Portaria MF 343 de 09.06.2015, que aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com redação da Portaria
MF 329 de 2017.

Análise de admissibilidade – Tempestividade do recurso
A ciência do Acórdão de primeira instância foi em 23/10/2009 (sexta-feira) e a
data do protocolo do recurso voluntário foi 23/11/2009 (segunda-feira). Portanto, o recurso é
tempestivo.

Análise de admissibilidade – Delimitação da lide
O art. 14 do Decreto 70.235/72, norma de regência do processo administrativo
fiscal, prevê que a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. O art. 15
do mesmo normativo, por sua vez, dispõe que a impugnação deve ser apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias.
Dessa maneira, o primeiro ponto a ser destacado é que, pela combinação dos
dispositivos acima citados, a impugnação intempestiva sequer instaura a lide, acarretando a
declaração da revelia e a cobrança da exigência não contestada.
Todavia, o Ato Declaratório Normativo Cosit no 15/1996 autoriza o julgamento
em primeira instância se a impugnação suscitar, como preliminar, a tempestividade.
Como a impugnação apresentada trouxe tal preliminar, a DRJ recepcionou a
defesa nessa parte, porém não acatando a alegação. Por essa razão, todos os demais assuntos
devem ser considerados como matérias não contestadas e, portanto, não devem ser conhecidos
em grau recursal.
Posto isso, verifica-se que a então impugnante alegou ter recebido ciência da
autuação em 10/08/2009. Rechaçada essa alegação pela DRJ – visto constar 07/08/2009 como
data de recebimento aposta no AR - a recorrente alega que 08/09/2009 era feriado municipal em
Curitiba, razão pela qual só foi possível o envio da correspondência em 09/09/2009.
Dispõe o art. 5o do Decreto 70.235/72:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.638 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000118/2009-99

Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

Pelo dispositivo, depreende-se que a contagem de prazo é dependente de haver
expediente normal na unidade de circunscrição do sujeito passivo, no caso a Delegacia da
Receita Previdenciária em Ponta Grossa/PR. O feriado municipal informado ocorreu na cidade
de localização do escritório de advocacia, o que não é motivo para alterar o prazo de
impugnação.
Destaque-se que também não há que se falar em eventuais nulidades, nos termos
do art. 59 do Decreto 70.235/72, passíveis de reconhecimento de ofício por essa instância
julgadora.
Isso porque tanto o lançamento quanto a decisão de primeira instância tiveram por
origem autoridades competentes. Também não se pode cogitar de cerceamento de direito de
defesa, pela razão suscitada (falta de descrição do fato infringente): a e-fl.2 apresenta descrição
da infração cometida, complementada por relatório fiscal detalhado a e-fls. 11-15.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Voluntário, somente quanto
à alegação de tempestividade da impugnação; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital